Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-27.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Apelo que aportou perante este Sodalício em julho de 2021.
Considerando que não componho as Câmaras Permanentes, que os julgamentos da Câmara temporária não geram prevenção, determino a redistribuição do recurso a Exma. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, diante da certidão de id n. 95527983.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado